Tribunal: STF
Processo: ARE 1342319
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA PARA APOSENTADORIA EM CARGO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS DURANTE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – que consignou comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária e o exercício de atividade laborativa – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.